Tribunal: TCU
Processo: 006.498/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luiza Pereira Barbosa contra decisão que negou provimento ao seu pedido de reexame em julgamento de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se apreciam, neste momento, embargos de declaração opostos por Luiza Pereira Barbosa ao Acórdão 6673/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame, mantendo a decisão original pela negativa de registro do ato de aposentadoria, em decorrência do recebimento cumulativo de "opção" e "quintos", vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e à unidade de origem.